Tribunal: TJSP
Processo: 2064600-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIA MENOR DE IDADE. Se a autora menor de idade sequer foi parte no contrato de prestação de serviço advocatícios, inviável deferir o levantamento de quantia referente a honorários contratuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.